Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734869-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ARTUR FRANCISCO DA ROCHA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória transitada em julgado (proc. no 0013917-18.2017.8.07.0003), a qual o condenou como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de (quatorze) dias-multa. Sustenta, em síntese, que foi denunciado pelo crime de receptação em 25/10/2017 e que o juízo da 3a Vara Criminal da Ceilândia nomeou o Núcleo de Prática Jurídica da Unieuro para patrocinar a sua defesa. Alega que ao longo da instrução criminal, foi devidamente intimado e compareceu a todas as audiências de instrução e julgamento, exceto à última, porquanto encontrava-se preso em presídio do Distrito Federal em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo criminal de Cocalzinho de Goiás. Destaca que, em razão do não comparecimento na citada audiência, foi decretada a sua revelia, naquela assentada, tendo o juízo encerrado a instrução sem que ocorresse o interrogatório do requerente. Afirma que começou a cumprir pena referente a outro processo, onde progrediu para o regime aberto em 13 de novembro de 2020 e, posteriormente, após audiência admonitória, foi posto em liberdade para cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Assevera que, em razão da sentença rescindenda que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, no regime semiaberto, o juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal recebeu a carta guia para cumprimento da pena, efetuando a unificação das penas impostas ao requerente e determinando que este ingresse no regime fechado. Entende que a decretação de sua revelia se convola em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que não foi assegurado ao acusado o direito de ser ouvido em juízo, implicando, assim, em vício insanável. Defende o cabimento da presente revisão criminal, ante a nulidade do ato e o evidente prejuízo ao acusado, que não esteve presente na audiência de instrução. Apresenta o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, aponta a decisão relativa à unificação das penas, bem como a determinação de expedição de mandado de prisão pelo juízo da execução (Execução da Pena no 0004878-96.2014.8.07.0015 – ID 30342614). Requer, assim, a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do cumprimento da pena referente aos autos no 0013917-18.2017.8.07.0003, cuja sentença é objeto da presente revisão criminal, bem como a sua unificação nos autos da execução da pena no 0004878-96.2014.8.07.0015, sendo recolhido o mandado de prisão do requerente em razão da unificação das penas. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, para anular o processo no 0013917-18.2017.8.07.0003 desde a audiência de instrução e julgamento, em que foi decretada a sua revelia. É o relatório. DECIDO. Com efeito, embora não haja previsão legal para a concessão de liminar em sede de revisão criminal, a jurisprudência a tem admitido em casos excepcionais e dentro do escopo constante dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo certo afirmar que a liminar requerida com base em violação a texto expresso de lei, como no caso dos autos, somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021). Da análise do constante dos autos, não se evidencia o alegado fumus boni juris, porquanto não se constata o grave erro imputado ao juízo da condenação. Isso porque o requerente fora devidamente intimado em audiência realizada no dia 19/02/2019 para a nova data em que se daria a sua continuidade – 13/03/2019 (ID 30341949 – p. 77). Uma vez intimado o réu, pessoalmente (ID 30341948 – págs. 18 e 27) e, não tendo este comparecido, nem justificado, por meio de sua defesa, sua ausência, o juízo acertadamente decretou a sua revelia com supedâneo no art. 367 do CPP, que prescreve: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Quanto à afirmação de que o requerente se encontrava recolhido à prisão, quando da realização da audiência do dia 13/03/2019, não há, nos autos de origem, elementos que sustentem tal afirmação. Cabe ressaltar, por sua vez, que apesar da decretação da revelia do ora requerente na audiência de instrução realizada em 13/03/2019, seu direito ao contraditório e a ampla defesa foi devidamente assegurado, pois, sua Defesa técnica participou, ativamente, dos atos processuais naquela assentada (ID 30341949 – fls. 83/84), como também no oferecimento de alegações finais (ID 30341950 – p.41), apresentando razões de apelação (ID 30341951 – págs. 47/55), cujo recurso foi parcialmente provido pelo acórdão de ID 30342613 – págs. 1/10, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Ante o exposto, ausente o fumus boni juris, indefiro a liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 23:47:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator